Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, na delegacia e em Juízo, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam o abuso sexual narrado na inicial acusatória, comprovando que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.